Tribunal: CARF
Processo: 16682.901947/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901947/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.770 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO
PLEITEADO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR DE IMPOSTO.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. COMPROVAÇÃO.
É necessário que o contribuinte comprove o erro de fato em que se funda a
retificação da DCTF, para que ela tenha efeitos sobre a análise de Per/Dcomp
cujo despacho decisório seja anterior à retificação da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 16-66.901 de 19 de março de
2015, da 8a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901947/2012-90
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.770 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901947/2012-90

O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica a Declaração de
Compensação de fls. 110/114 (PER/DCOMP no 16792.89348.230108.1.3.04-5361), na
qual declara a compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de
Imposto de Renda Retido na Fonte (cód. receita 6800 - IRRF - APLICAÇÕES
FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA) relativo ao
período de apuração encerrado em 30/11/2007.
O contribuinte foi cientificado, em 13/06/2012 (fls. 123), do Despacho Decisório às fls.
50 e 115, assim fundamentado:

Irresignado, o contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade, de fls. 04/09,
alegando que:
a) a origem do crédito pleiteado decorre de recolhimento indevido de IRRF sobre
rendimentos auferidos em fundos de investimento de titularidade da Universidade de
São Paulo (CNPJ 63.0255.530/0001-04), ente imune a impostos conforme prevê o art.
150, inc. VI, letra ‘a’, da Constituição Federal;
b) a compensação foi objeto do Termo de Intimação Fiscal no 157/2012 da Demac/RJO
(fls. 54/55), ocasião em que o contribuinte prestou os esclarecimentos solicitados (fls.
57/59);
c) apesar dos esclarecimentos, a autoridade fiscal exarou o Despacho Decisório
homologando apenas parcialmente a compensação, sob o fundamento de que o crédito
pleiteado teria sido parcialmente utilizado para quitação do débito no valor de R$
81.698,86;
d) analisando o extrato de movimentação do fundo BB JASMIN MM FIC FI no sistema
GFI, o interessado constatou que o respectivo valor de IRRF apurado no 3o decêndio de
novembro de 2007 foi de R$ 80.698,86, mas na DCTF transmitida em 23/01/2008 foi
declarado o valor de R$ 81.698,86, havendo uma diferença de R$ 1.000,00 entre o
efetivamente devido e o valor declarado;
e) a RFB efetuou compensação de ofício, no valor de R$ 81.698,86, contra o seu direito
creditório ora pleiteado;
f) contudo, essa compensação de ofício não é cabível pois o contribuinte efetuou em
05/12/2007 o pagamento do Darf de R$ 80.698,86 (fls. 61) relativo ao IRRF do referido
fundo BB JASMIN MM FIC FI CRÉDITO PRIVADO (“come-cotas”);
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.770 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901947/2012-90

g) por ter havido o pagamento acima, deve ser revista de ofício a compensação efetuada
pela RFB, bem como ser retificada de ofício a DCTF de novembro/2007, alterando o
valor de R$ 81.698,86 para R$ 80.698,86, liberando-se, consequentemente, o Darf de
R$ 1.052.634,12 na sua integralidade para homologação do PERDCOMP em questão.

A 8a Turma da DRJ/SPO julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)Consoante acima relatado, em decorrência da discrepância entre o valor do Darf
efetivamente recolhido (R$ 80.698,86) e o valor do Darf informado na DCTF (R$
81.698,86), foi utilizado outro Darf (R$ 1.052.634,12) para quitar a parcela
remanescente do débito. Não há como ignorar, contudo, que efetivamente existem
valores disponíveis em favor do interessado, que só não foram reconhecidos porque o
valor disponível encontra-se, segundo os sistemas da RFB, em Darf distinto do indicado
no PERDCOMP em apreço.
Portanto, resta evidenciado que o montante de R$ 80.698,86 está disponível e deve ser
reconhecido como direito creditório do interessado. À delegacia de jurisdição caberá
tomar as devidas providências para operacionalizar a implementação desta decisão, seja
pelo simples bloqueio do Darf de R$ 80.698,86, seja pela alocação desse Darf ao débito
e concomitante disponibilização de parcela em idêntico valor quanto ao Darf de R$
1.052.634,12.
Sendo assim, voto no sentido de considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, devendo a compensação ser homologada até o limite do direito
creditório ora reconhecido, no valor de R$ 80.698,86 (valor original), com as ressalvas
feitas no parágrafo anterior.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário nos seguintes termos, in verbis:
III) ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF e INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA DO VALOR INDEVIDAMENTE DECLARADO
6. A Delegacia de Julgamento entendeu serem insuficientes os documentos
apresentados para justificar o erro de fato no preenchimento da DCTF.
7. Ao sentir da primeira instância, os demonstrativos, telas e tabelas que instruem a
manifestação de inconformidade não tiveram a desejada força probante.
8. A tese do contribuinte “somente poderia ser acolhida se viesse acompanhada de
documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a ocorrência do alegado erro
(demonstração do fato gerador em questão, apuração da base de cálculo correta,
aplicação da alíquota devida, etc”).
9. O raciocínio, porém, implica numa indevida inversão do ônus probatório. Na
verdade, o responsável por verificar uma causa legal para a obrigação tributária no valor
de R$ 81.698,86 é o sujeito ativo, que tem diversos meios de aferir, em minúcias, a
correção da cobrança.
10. Assim, é o fisco que deve procurar justificar o débito fiscal pelo valor declarado, e
não o contrário, sobretudo quando o contribuinte afirma que se trata de um equívoco
inerente à falibilidade humana.
11. Aliás, como reconhece a própria decisão recorrida de primeiro grau, quanto ao erro:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.770 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901947/2012-90

“não poderia o Fisco deixar de considera-lo, por força do disposto no art. 165 do CTN,
bem como em homenagem ao princípio da verdade material, que norteia o Processo
Administrativo Fiscal (PAF) regulado pelo Decreto n. 70.235/72”
12. Muito embora acertado, o argumento é incoerente frente a outro trecho do acórdão,
demonstrando, pois, que o tema não foi detidamente analisado pela instância de origem,
conforme fica claro na seguinte passagem do voto condutor, verbis:
“não compete à Delegacia de Julgamento julgar pedidos de retificação de DCTF, seja
porque tal matéria não consta no art. 229 do Regimento Interno da RFB, aprovado pela
Portaria MF n. 587, de 21.12.2010, seja porque, na espécie, não houve sequer a
manifestação da autoridade fiscal, sendo impróprio apreciar a questão em sede de
recurso administrativo”
13. Ora, toda obrigação tributária pressupõe uma causa legal, um fato gerador. A
matéria é de ordem pública e não pode ser renegada pela instância de julgamento.
14. No caso, o extrato de movimentação do fundo BB JASMIN MULTIMERCADO
FIC FI CP revela que o valor do IRRF apurado no 3o decêndio de novembro de 2007 foi
de R$ 80.698,86.
15. Entretanto, o valor do débito declarado na DCTF, transmitida em 23 de janeiro de
2008, foi de R$ 81.698,86. Daí a divergência mantida pelo acórdão recorrido.
16. Os saldos e lançamentos contábeis, representados por extrato de fundo de
investimento, possuem valor legal e devem ser considerados pela instância de
julgamento, pois o ordenamento jurídico não se prende a determinada forma quanto ao
aspecto probatório.
17. A norma do novo Código de Processo Civil é claríssima: (...)
18. Ademais, a instrução deve admitir todas as provas lícitas. Os atos de instrução que
exigem atuação dos interessados, por sua vez, devem realizar-se pelo modo menos
oneroso (arts. 29 e 30 da Lei n. 9.784/99).
19. E mais, compete à autoridade de julgamento de primeira instância determinar as
diligências que entender necessárias, nos termos do artigo 29 do Decreto n. 70.235/72:
(...)
20. Se insuficientes os meios apresentados, ante a flagrante ilegalidade da exação,
caberia à autoridade de julgamento requisitar as provas que entendesse aptas a
comprovar o erro no preenchimento da DCTF.
21. O que não tem cabimento é tornar hígida uma cobrança tributária irregular.
22. Todos os dados da retenção foram plenamente identificados pelo recorrente, a saber:
Fato gerador do IRRF (cód. Receita 6800): renda em aplicação no fundo de
investimento BB JASMIN MM do cliente CPF 682.913.888-49
Alíquota: 15%
Base de cálculo: R$ 423.350,28, R$ 40.160,19, R$ 39.659,51, R$ 1.191,59, R$
26.504,57 e R$ 7.126,53.
23. Daí a apresentação da planilha abaixo, já na manifestação de inconformidade:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.770 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901947/2012-90

24. Logo, na parte em que deixou de reconhecer o erro no preenchimento da DCTF (R$
81.698,86), em valor para o qual não há fato gerador de obrigação tributária, a decisão
de primeiro grau não prospera.
25. Comprovada a existência de direito creditório, há de ser homologada a compensação
tal como pretendia o contribuinte no PERDCOMP. Deveria a compensação ser
homologada até o valor de R$ 81.698,86, e não se limitar ao valor do DARF de R$
80.698,86.
CONCLUSÃO
26. Fica claro que, de fato, todos os registros contábeis e documentos comprovam e dão
lastro à declaração de compensação apresentada pelo contribuinte.
Pelo exposto, REQUER-SE o PROVIMENTO do presente recurso voluntário, para o
fim de homologar, na íntegra, a declaração de compensação (PER/DCOMP)
16792.89348.230108.1.3.04-5361, reformando, em parte, o v. acórdão impugnado.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia a
homologação, na íntegra, da declaração de compensação (PER/DCOMP)
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.770 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901947/2012-90

16792.89348.230108.1.3.04-5361, uma vez que sustenta que “ (...) extrato de movimentação do fundo
BB JASMIN MM FIC FI no sistema GFI, o interessado constatou que o respectivo valor de IRRF apurado no 3o
decêndio de novembro de 2007 foi de R$ 80.698,86, mas na DCTF transmitida em 23/01/2008 foi declarado o valor
de R$ 81.698,86, havendo uma diferença de R$ 1.000,00 entre o efetivamente devido e o valor declarado.”
Sendo assim, o ponto controvertido inserto no presente processo administrativo
consiste em averiguar o direito creditório do recorrente na diferença de R$ 1.000,00 (hum mil
reais) entre o que o fora declarado em sua DCTF transmitida em 23 de janeiro de 2008 no valor
de R$ 81.698,86, em confronto com valor de IRRF apurado no 3o decêndio de novembro de
2007 no valor de R$ 80.698,86, valor este pago em por meio de DARF em 05/12/2007 (fls. 61)
relativo ao IRRF do referido fundo BB JASMIN MM FIC FI CRÉDITO PRIVADO (“come-
cotas”).
Noutro pórtico, a DRJ entendeu que (...) “não compete à Delegacia de Julgamento julgar
pedidos de retificação de DCTF, seja porque tal matéria não consta no art. 229 do Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria MF n. 587, de 21.12.2010, seja porque, na espécie, não houve sequer a manifestação da
autoridade fiscal, sendo impróprio apreciar a questão em sede de recurso administrativo”.
Sendo assim, antes da análise das provas e do mérito em si, Recorrente alega
basicamente que se equivocou na apuração do valor exato do tributo, daí o recolhimento a maior,
cujos débitos foram informados nas DCTF com valor de mil reais a mais.
No entanto, em que pese a recorrente não ter apresentado DCTF-retificadora,
juntou ao processo a lista de pagamentos insertos no Darf, bem como o extrato bancário
demonstrando os respectivos valores de retenção (fls. 64, 65 e 186) referentes aos recolhimentos,
razão pela qual entendo coexistir verossimilhança na alegação de erro no preenchimento da
DCTF, o que na visão desse julgador não determina especificamente qualquer invasão de
competência, já que não se trataria ao fim e ao cabo em análise de retificação da DCTF, mas do
mero erro de preenchimento da declaração tantas vezes apreciados pelo presente órgão
administrativo.
É preciso pontuar, portanto, que a despeito da DCTF ser uma declaração com
eficácia constitutiva do crédito tributário, referindo-se à obrigação nascida de fato gerador
realizado pelo contribuinte, dotado de liquidez e certeza, inclusive para fins de cobrança em caso
de inadimplemento, o indébito tributário decorre da lei, mais especificamente do disposto no art.
165 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.770 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901947/2012-90

Assim, merece destaque que o art. 165, I dispõe que a identificação do indébito
deve se dar à luz do que seria devido em f ace da legislação tributária aplicável, e não do que foi
necessariamente confessado pelo contribuinte em sua DCTF estabelece, portanto, de forma clara
e literal o parâmetro de cotejo para o pagamento ou cobrança realizado – aquilo que seria devido
à luz da lei, e não que entendeu devido o contribuinte, ao realizar a sua declaração no contexto
de um lançamento por homologação.
Sendo assim, avalia-se uma conexão com os fatos efetivamente ocorridos,
verificáveis mediante o acervo probatório a ser produzido no bojo do processo administrativo,
pelo contribuinte,, e não em relação apenas a declarações emitidas pelo contribuinte – original e
retificadora se fosse o caso- que evidenciem divergências e constituam indébitos tributários.
Desse modo, patente que mesmo nas hipóteses em que o contribuinte não tenha
efetuado a retificação de sua DCTF, uma vez demonstrada de forma inequívoca por meio de
documentação probante suficiente, a existência do indébito em relação àquilo que deveria ter
sido pago originalmente, há que se reconhecer o direito creditório, ficando a retificação das
declarações a cabo da própria fiscalização, de ofício.
Dessa feita, o fato do contribuinte não ter retificado sua DCTF para reduzir o
tributo originalmente informado, não implica necessariamente a perda do direito creditório,
tampouco implica no direito da Fiscalização de limitar a sua análise apenas às informações
prestadas em DCTF, mormente diante da existências de informações advindas de produção de
provas pelo contribuinte, ou mesmo pelo banco de dados da Receita Federal, cabendo a atividade
de fiscalização confrontar o acervo probatório que documenta a materialidade tributável com os
tributos pagos, para verificar efetivamente a existência do indébito tributário.
Destaca-se ainda, que a redação do art. 165, I do CTN estabelece que o mero erro
formal no preenchimento de declaração acessória, desde que devidamente comprovada por
outros elementos de prova, não teria o condão, para invalidar ou mesmo macular eventual direito
creditório do contribuinte, que decorre de pagamento a maior em relação aquilo que seria devido
à luz da legislação aplicável.
Ademais, o Parecer Normativo COSIT no 02/2015 tem entre as duas conclusões o
item c, reproduzido abaixo:
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
No caso dos autos, conforme já mencionado, restou demonstrado pelo meio do
extrato de movimentação do fundo BB JASMIN MM FIC FI que as retenções foram
identificadas, conforme defendido pela recorrente que anexou o demonstrativo desde a
oportunidade da Manifestação de Inconformidade e replicou em seu Recurso Voluntário da
seguinte forma, in verbis:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.770 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901947/2012-90

(... ) 22. Todos os dados da retenção foram plenamente identificados pelo recorrente, a
saber:
Fato gerador do IRRF (cód. Receita 6800): renda em aplicação no fundo de
investimento BB JASMIN MM do cliente CPF 682.913.888-49
Alíquota: 15%
Base de cálculo: R$ 423.350,28, R$ 40.160,19, R$ 39.659,51, R$ 1.191,59, R$
26.504,57 e R$ 7.126,53.
23. Daí a apresentação da planilha abaixo, já na manifestação de inconformidade:

Sendo assim, o quadro acima que traduz o extrato anteriormente anexado aos
autos as fls. 64 e 64, identificam as bases de cálculo, a alíquota e o total efetivo do imposto
devido, qual seja o valor de R$ 80.698,86 (pagamento em DARF), valor este que deveria ter sido
informado em DCTF. No entanto, o valor informado por erro de preenchimento foi de R$
81.698,86, razão pela qual o contribuinte foi onerado no valor de mil reais que merece ser
reconhecido por essa instancia de julgamento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
para o fim de homologar, na íntegra, a declaração de compensação (PER/DCOMP)
16792.89348.230108.1.3.04-5361.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.770 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901947/2012-90

Fl. 235
DF CARF MF
Original